Tribunal: TJSP
Processo: 1000511-24.2021.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Ação monitória. Dívida decorrente de contrato de prestação de serviços escolares. Conversão do mandado monitório em título executivo judicial após decretação de revelia. Apresentação, pela parte autora, de contratos, boletim escolar e instrumento de confissão de dívida assinado pelo requerido. Procedência da ação mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP. Gratuidade de justiça deferida ao réu.

Ementa:
Ação monitória. Dívida decorrente de contrato de prestação de serviços escolares. Conversão do mandado monitório em título executivo judicial após decretação de revelia. Apresentação, pela parte autora, de contratos, boletim escolar e instrumento de confissão de dívida assinado pelo requerido. Procedência da ação mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP. Gratuidade de justiça deferida ao réu. Apelo do requerido, visando à inversão do julgado, improvido.